Tribunal: TJSP
Processo: 3000609-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO. Agravante, Fazenda Pública Estadual, que requer a suspensão da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, no qual foi determinada a realização de reformas para adaptação e adequação de edifício público para

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO. Agravante, Fazenda Pública Estadual, que requer a suspensão da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, no qual foi determinada a realização de reformas para adaptação e adequação de edifício público para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida – Título judicial que não transitou em julgado, havendo recurso de apelação pendente de julgamento perante esta C. Câmara – Recurso de apelação que não possui, porém, efeito suspensivo automático – Aplicação do art. 14 da Lei Federal no 7.347/85, por se tratar de norma especial em relação ao art. 1.012 do CPC – Alegações da agravante relativas à separação dos Poderes e à violação do poder discricionário da Administração Pública que não são, por si só, suficientes para dar provimento ao recurso, conforme jurisprudência do E. STF e do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.